Tribunal: TJES
Processo: 0007885-93.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007885-93.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE PAULA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PENA-BASE
N
O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. PRECEDENTES.
PARÂMETRO DE INCREMENTO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
1/6. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.
ORDEM DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 68 DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO RECOMENDÁVEL. AUSENTES ALTERAÇÕES FÁTICAS. PRECEDENTE DO STJ.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Devidamente fundamentada, a valoração negativa, dos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime,

não prospera o pleito de aplicação da pena mínima, dado que, consoante jurisprudência sedimentada no C. STJ, a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu. Precedentes do STJ.

2.
Embora seja inviável a aplicação da pena mínima, impõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude entre as penas, mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, que no caso, equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

3.
A defesa postula pela inversão da ordem de incidência, das circunstâncias atenuantes e agravantes, reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Todavia, a teor do que prevê o art. 68, caput, do CP, a aplicação dos elementos que diminuem a pena (atenuantes e causas de diminuição), precedem a aplicação daqueles que a aumentam (agravantes e causas de aumento).

4.
Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

5
.
Acolhido

o pleito de arbitramento de honorários para o defensor, nomeado como dativo, e fixado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007885-93.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DE PAULA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ADRIANO DE PAULA NETO
, irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (fls.
250/252
), que, em conformidade com a decisão, proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio, duplamente qualificado, por ‘motivo torpe’, e ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’

(arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP
1
),
à pena de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal,
e a
inversão da ordem
de i
ncidência,
das circunstâncias atenuantes e agravantes, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Pugna mais, pela concessão do
direito de recorrer em liberdade,
e
arbitramento
de
honorários
para o advogado, nomeado como dativo
(fls. 436/444).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 22/07/2011, na Rua Aldrojan Loyola de Alencar, Bairro Bebedouro, Linhares/ES, o ora apelante,
ADRIANO DE PAULA NETO
, em unidade de desígnios com Mauri Neto, e com a intenção de matar, desferiu golpes de arma branca (faca), em Marcelo Ribeiro Coutinho, causando-lhe lesões, que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que
o crime foi motivado por discussão, relativa a dívida de drogas, e que a vítima foi surpreendida, em emboscada, p
or seus
executores
.

O
réu, em suas razões de recurso, não se insurge quanto à
autoria
, ou à
materialidade
, que estão
estampadas no boletim unificado nº 12850121
(fls. 08/11), laudo de exame cadavérico (fl. 18), certidão de óbito (fl. 114), e prova oral produzida (mídia de fl. 246).

Passo a enfrentar as teses recursais,
relacionad
a
s à

dosimetria
.

Na 1ª fase,
a
defesa postula pelo
redimensionamento da pena-base,

para o
mínimo legal
.

Todavia, bem examinando a sentença, verifiquei que a
fundamentação apresentada, justifica o aumento da reprimenda, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade,
a saber:

A

culpabilidade
foi negativada destacando a premeditação,
e o
alto grau de violência, circunstâncias que extrapolam as condições intrínsecas do tipo penal,
e
demonstram maior censurabilidade da conduta
2
.

Sobre a
conduta social,
que corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar e social, consigna a sentença que ADRIANO é con
hecido na comunidade como
pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da pena-base.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ:

AgRg no REsp 1.960.385/MT
,
Rel
ator
: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
,
5
T,
julgado em 9/11/2021
, DJe de 12/11/2021;
AgRg no HC 678.916/MA
,
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz,

6T
, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.

Com relação às
circunstâncias,
o Magistrado
anot
ou que o
delito
foi
praticado
em concurso de pessoas
,
elemento
que

justifica a exasperação da pena-base,
pois, além de
não constituir elemento
inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum, para o delito em questão
, e não foi
valorado
como qualificadora
3
.

J
á no tocante
às

consequências
, consta que, com a prática do crime,
a família sofreu prejuízo em seu orçamento, elemento que não integra o tipo penal, e autoriza a negativa
ção
de tal vetor.

Desse modo,
não merece provimento o pleito de aplicação da pena mínima, dado

que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis
ao réu,
o que não é o caso dos autos.

Contudo,
impõe-se a readequação da pena-base,
pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude entre as penas, mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime
,
que no caso,
equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses,
para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

Dessa maneira, na 1ª fase da dosimetria, c
onsiderando
a negativação de
0
4
(
quatro
) vetores do art. 59,
caput
, do C
P
, quais sejam, a
culpabilidade
,
conduta social,

circunstâncias
e
consequências do crime,
fi
ca a pena-base redimensionada para
21
(
vinte e um
) anos de reclusão.

Indo adiante, sobre
a
2ª fase
da dosimetria
,

a defesa postula pela
inversão da ordem
de i
ncidência,
das circunstâncias atenuantes e agravantes, reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Todavia, a teor do que prevê o
art. 68,
caput
, do CP
4
, a aplicação dos elementos que diminuem a pena (atenuantes e causas de diminuição), precedem a aplicação daqueles que a aumentam (agravantes e causas de aumento).

Nesse contexto, compensadas a atenuante da confissão, e a agravante do motivo torpe, e incindo a atenuante da menoridade relativa, à razão de 1/6 da pena-base, como laborou o Magistrado, fica a pena redimensionada para
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado,
nos termos da previsão do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Já o

pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
não merece pro
sperar, pois a
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável,
o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 15/05/2023,
DJe 17/05/2023).

Por fim,
c
onsiderando a interposição d
o presente
recurso,
arbitro,
em favor d
o
defensor dativ
o
,
o valor de
R$
880
,00
(
oitocentos e oitenta
reais),
a
título de honorários advocatícios,
n
os termos do
que prevê o
art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO de
ADRIANO DE PAULA NETO
,
para rever a dosimetria, e

redimensionar a pena aplicada, para o montante de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 121. Matar alguém: (...)

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil; (....)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

2

STJ. AgRg no HC n. 706.817/SP,
R
elator Min. João Otávio de Noronha,
5T,
julgado em 10/5/2022
, DJe de 13/5/2022.

3

STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT,
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,

5
T,
julgado em 9/11/2021,
DJe de 12/11/2021.

4
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao concurso.